Tribunal: TJSP
Processo: 1500667-37.2021.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Apelação. Artigo 180, § 1o, do Código Penal. Afastada a alegação de litispendência. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar o decreto condenatório nos moldes em que proferido. Pena corporal e regime prisional aberto mantidos. Afastamento da pena de limitação

Ementa:
Apelação. Artigo 180, § 1o, do Código Penal. Afastada a alegação de litispendência. Recurso defensivo requerendo a absolvição por insuficiência probatória. Não cabimento. Autoria e materialidade comprovadas. Conjunto probatório robusto, suficiente para sustentar o decreto condenatório nos moldes em que proferido. Pena corporal e regime prisional aberto mantidos. Afastamento da pena de limitação de fim de semana para, em seu lugar, impor-se a pena de prestação pecuniária, no valor de 01 (um) salário-mínimo em prol de entidade com destinação social, já que mais favorável ao acusado. Recurso defensivo parcialmente provido.